Tribunal: TJDFT
Processo: 0724199-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RÉU IDOSO E ENFERMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ADMISSÃO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS AMPLA E EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRETENSÃO À REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO, TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA REVISÃO CRIMINAL.
1. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de concessão de prisão domiciliar por se tratar o condenado de pessoa idosa e enferma. Revisão Criminal admitida somente em parte.
2. A revisão criminal não se caracteriza como meio processual para viabilizar nova análise das provas e teses jurídicas já ampla e exaustivamente debatidas e decididas por ocasião da persecução penal e do julgamento do respectivo recurso.
3. No caso dos autos, observa-se que as provas neles produzidas foram analisadas e sopesadas de forma cuidadosa, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão impugnado, não se verificando qualquer contrariedade a todo o conjunto probatório colhido, de modo que resta nítido que a pretensão punitiva estatal deduzida contra o requerente encontra ressonância no acervo probatório coligida aos autos.
4. Fixada a pena no mínimo legal em todas as fases de sua dosimetria, não há erro técnico, teratologia ou arbitrariedade passíveis de correção via revisão criminal.
5. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.